Tribunal: STF
Processo: ARE 1581372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, no caso dos autos, as contribuições de 11/2021 e 12/2021 foram recolhidas sobre valores abaixo do salário mínimo (EVENTO 1, doc.7). A EC n. 103/2019, que entrou em vigor em novembro de 2019, inaugurou a exigência da complementação da contribuição das competências abaixo do limite mínimo do salário de contribuição, inclusive para o segurado empregado, nos seguintes termos:



    Art. 195. (...)



    § 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá:



    I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido;



    II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou



    III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. (Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    Isso ocorre porque a legislação trabalhista atual permite o trabalho em regime de tempo parcial, no qual o salário do empregado será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral (art. 58 da CLT, §1°). Nesse sentido, é possível que o empregador cumpra a sua obrigação de recolher o que é devido (20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês), mesmo que isso não corresponda a uma contribuição com base de cálculo no salário-mínimo. No entanto, deve-se destacar que o art. 195, §14 da Constituição Federal vedou a contagem das contribuições inferiores ao mínimo apenas para fins de tempo de contribuição, e não para efeitos de qualidade de segurado. Seguindo esse raciocínio, destacam-se as seguintes decisões:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÕES COMO SEGURADO EMPREGADO APÓS O ADVENTO DA EC 103/2019. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VALIDADE PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. 1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS os salários-de-contribuição inferiores ao mínimo legal. Vedação que não se estende aos critérios de carência e de manutenção da qualidade de segurado. Inconstitucionalidade parcial dos artigos 13, § 8º, e 26, do Decreto 3048/99. 2. O conceito de limite mínimo legal para fins de contribuição mínima mensal deve ser interpretado de acordo com o artigo 28, da Lei 8212/91, não podendo ser equiparado a salário mínimo para a categoria dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. 3. Hipótese em que o Decreto nº 3.048/99 extrapola o poder regulamentador previsto no artigo 84, VI, da Constituição Federal. 4. Validados os requisitos qualidade de segurado e carência na DII, é devida a concessão de auxílio por incapacidade temporária desde a DER, quando comprovadamente havia incapacidade temporária. 5. Recurso da parte autora provido. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50085737420214047107 RS 5008573-74.2021.4.04.7107, Relator: MARINA VASQUES DUARTE, Data de Julgamento: 23/03/2022, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS)



    PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. URBANO. QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS ABAIXO DO VALOR MÍNIMO LEGAL. SEGURADA EMPREGADA. REGRA DO § 14 DO ART. 195 DA CF/1988, INCLUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019, APLICA-SE SOMENTE AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (TRF-5 - RI: 05014934520224058103, Relator: PAULA EMÍLIA MOURA A. DE SOUSA BRASIL, Data de Julgamento: 07/07/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: Creta 11/07/2022 PP-)



    RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. CONTRIBUIÇÕES ABAIXO DO LIMITE LEGAL RECOLHIDAS PELA TOMADORA DO SERVIÇO E SEM COMPLEMENTAÇÃO. CÔMPUTO PARA A CONFIGURAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA COMPLEMENTAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO QUE INDEPENDA DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. As contribuições recolhidas pelo tomador de serviço, ainda que inferiores ao salário mínimo, podem ser computadas para a configuração da qualidade de segurado e, mesmo sem complementação, permitem a concessão de benefício que independa de carência, como no caso de auxílio doença decorrente de acidente. 2. Recurso desprovido. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50001305020204047211 SC 5000130-50.2020.4.04.7211, Relator: LUÍSA HICKEL GAMBA, Data de Julgamento: 17/08/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DE SC)



    Nessa lógica, tratando-se de aplicação da regra legal para fins de reconhecimento da qualidade de segurada, concluo que a não validação das contribuições abaixo do mínimo para fins de tempo de contribuição não obsta o direito da parte ao benefício pleiteado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente